Tribunal: CARF
Processo: 13837.001346/2008-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13837.001346/2008-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.230 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Recorrente
SUELI TRUJILLO CACIANI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 8/12), lavrada em
20/10/2008, em desfavor da recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2004, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de dedução indevida
de despesas médicas, no valor de R$ 6.000,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13837.001346/2008-08
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.230 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13837.001346/2008-08

Da Impugnação
A interessada apresentou a impugnação (e-fls. 2/4), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
A notificada, requer seja julgada insubsistente a Notificação de Lançamento em
tela, alegando ter efetuado em dinheiro os pagamentos das despesas médicas glosadas.
Anexa à impugnação cópias de recibos referentes à fisioterapia, emitidos pela
prestadora de serviços Sra. Amanda G. Borges, bem como declaração referente à
serviços médicos prestados por Lonzi Neto — Unidade de Reabilitação Física (às fls.
08 / 10).
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 17-38.982 (e-fls. 26/30), os membros da 10a Turma de
Julgamento, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (SP), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação e, do voto da relatora a quo, podemos
destacar o seguinte:
Conforme se depreende do relatório fiscal, a exigência se fez em virtude da
contribuinte ter efetuado deduções indevidas a título de despesas médicas por falta de
comprovação do efetivo pagamento.
...
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS
Na impugnação acostada aos autos às fis. 01 e seguintes, a contribuinte alega ter
efetuado o pagamento em dinheiro de despesas médicas e com fisioterapia à
prestadora de serviços, Sra. Amanda G. Borges, declaradas em sua Declaração de
Ajuste Anual e cuja dedução pleiteia.
A legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da declaração anual
de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos efetuados a título de despesas médicas e odontológicas, incorridos
durante o ano-calendário, como dispõe o art. 8°, inciso II, alínea "a" da Lei
n°9.250/95:
...
O mesmo diploma legal prevê, ainda, no § 2°, incisos I, II e III, do artigo 8°,
que a possibilidade de dedução prevista na alínea "a" do inciso II, limita-se a
pagamentos comprovados e, logo a seguir, enumera os requisitos formais dos quais os
recibos devem ser revestidos, como se observa na transcrição:
...
Vale observar que a apresentação de recibos não constitui prova absoluta de
pagamento de serviços realmente prestados pelo profissional que os emitiu e a
convicção de sua veracidade deve pautar-se no conjunto de elementos probatórios
coletados pelo auditor no decorrer da ação fiscal.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.230 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13837.001346/2008-08

Destarte, a prova definitiva e incontestável da prestação de serviços de saúde é
feita com a apresentação de documentos que comprovem a sua realização, como
radiografias, receitas médicas, exames laboratoriais, notas fiscais de aquisição de
remédios e outras, fichas clínicas, bem como de documentos que corroborem o efetivo
pagamento, como a transferência de numerário. A apresentação de recibos, por si só
não tem esta capacidade.
Cabe ressaltar que a dedução na Declaração de Rendimentos de despesas
relativas a pagamentos efetuados no correspondente ano-calendário, a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias não envolve apenas o
contribuinte e o profissional de saúde, mas também o fisco, devendo o interessado
acautelar-se na guarda de elementos de prova da efetividade do serviço prestado e do
pagamento efetuado.
Neste sentido, a legislação exige de forma clara e inequívoca, a comprovação do
contribuinte perante o fisco de que as deduções pleiteadas na declaração preenchem
todos os requisitos exigidos, sob pena de serem consideradas indevidas e o valor
pretendido como dedução seja apurado e lançado em procedimento de oficio, como
disciplina o §3° art. 11, do Decreto-Lei n°5.844/43:
...
O pagamento em dinheiro / moeda corrente serve muito bem para quitar um
débito. Todavia, comprová-lo junto a terceiros constitui tarefa árdua. Não obstante o
fato de o contribuinte dispor de recursos, é necessário comprovar a efetividade do
pagamento através de cheques nominais, transferências com identificação do
beneficiário, saques com coincidência de datas e valores em relação aos recibos ou
outros elementos de convicção.
Pelo exame dos documentos de fls. 08/10, trazidos aos autos com a
impugnação, verifica-se que nenhum deles comprova o efetivo pagamento das
despesas médicas, cuja dedução é pleiteada pela contribuinte.
Ressalte-se, ainda, que os documentos de fls. 08 e 09 foram emitidos sem o
endereço do prestador de serviços. Portanto, nos termos da legislação citada os
referidos documentos foram emitidos em desacordo com o artigo 8°, § 2°, inciso III da
Lei n° 9.250/95.
Portanto, nos termos da legislação citada, os documentos de fls. 08 / 10,
apresentados pela contribuinte, não permitem à autoridade julgadora concluir pelo
direito a dedução, pois não comprovam o efetivo pagamento das despesas médicas
alegadas.
Como se vê, o ônus da prova recai sobre aquele de cujo beneficio se aproveita.
Cabe ao contribuinte, no seu interesse, produzir as provas dos fatos consignados em
suas declarações de rendimentos, sob pena de não tê-los aceitos pelo Fisco. Provas que
devem estar amparadas em documentos hábeis e idôneos, de modo a corroborar cabal
e inequivocamente o que foi declarado e pleiteado.
A autoridade fiscal lançou mão da prerrogativa dada pela legislação e exigiu a
comprovação efetiva tanto do serviço quanto do pagamento, uma vez que é do
contribuinte o ônus desta comprovação. Assim, não tendo havido a apresentação de
documentos hábeis a demonstrar o que se exige, é de se manter a glosa efetuada.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.230 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13837.001346/2008-08

Do Recurso Voluntário
Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
36/45), que, de forma resumida, entende que os fundamentos eleitos pelo colegiado
administrativo de 1a instância não traduzem a correta interpretação a aplicação da legislação
pertinente.
Aduz que a dedução de despesas médicas é de seu direito e, no caso em tela, a
comprovação foi realizada com a entrega de recibos idôneos, nos quais se presume boa-fé,
porém a decisão recorrida ignorou os recibos apresentados limitando-se a alegar que a
contribuinte não comprovou o efetivo pagamento dos serviços médicos.
Assevera, ainda, que apresentou também declaração firmada pela prestadora de
serviços médicos.
Enumera decisões administrativas e judiciais que pactuam com o seu
entendimento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas no valor total de R$ 6.000,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
De início, convém reproduzir trecho da descrição dos fatos e enquadramento legal
e sua complementação (e-fls. 11) de lavra da autoridade lançadora:
...
Glosa do valor de R$ *********6.000,00, indevidamente deduzido a titulo de
Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.230 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13837.001346/2008-08

...
Foram glosados os valores abaixo especificados, tendo em vista os
comprovantes apresentados estarem em desacordo com as formalidades especificadas
no art. 80, par. 1o, III do RIR Decreto n° 3.000/99, sem que tenha havido a
comprovação do efetivo pagamento das referidas despesas:
R$ 6.000,00 - Amanda G. Borges
Devidamente
intimada
(Termo
de
Intimação
Fiscal
No
1279/07-
DRF/JUN/Sefis) a apresentar documentos que comprovem o efetivo pagamento, bem
como documentos que comprovem a efetiva prestação de serviços, em relação à
emitente dos recibos acima citada, a contribuinte, em atendimento à intimação,
apresentou novamente os mesmos recibos, sem trazer qualquer nova prova adicional.
O julgamento anterior pronunciou-se a respeito, (e-fls. 29/30), da seguinte forma:
...
Pelo exame dos documentos de fls. 08/10, trazidos aos autos com a
impugnação, verifica-se que nenhum deles comprova o efetivo pagamento das
despesas médicas, cuja dedução é pleiteada pela contribuinte.
Ressalte-se, ainda, que os documentos de fls. 08 e 09 foram emitidos sem o
endereço do prestador de serviços. Portanto, nos termos da legislação citada os
referidos documentos foram emitidos em desacordo com o artigo 8°, § 2°, inciso III da
Lei n° 9.250/95.
Portanto, nos termos da legislação citada, os documentos de fls. 08 / 10,
apresentados pela contribuinte, não permitem à autoridade julgadora concluir pelo
direito a dedução, pois não comprovam o efetivo pagamento das despesas médicas
alegadas.
...
Bem, o ponto de discordância desta lide resume-se, pode-se assim dizer, quanto à
suficiência dos recibos apresentados pelo contribuinte para comprovação das despesas efetuadas
com profissionais da área médica/odontológica visando a dedução da base de cálculo do imposto
de renda pessoa física, após regularmente intimado pela autoridade lançadora a comprovar o
efetivo pagamento delas.
Antes de iniciarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.230 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13837.001346/2008-08

como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...) (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Veja que a legislação estabeleceu a hipótese de a autoridade lançadora requerer
documentos adicionais para a comprovação da efetiva realização dessas despesas, se assim
entender necessário. Numa correta interpretação dos dispositivos legais, pode-se inferir a
necessidade da especificação e comprovação não só dos serviços prestados, bem como do seu
efetivo pagamento.
A apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas médicas, a
teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente, mas não
restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Havendo qualquer dúvida quanto às deduções declaradas pelo contribuinte, a
autoridade lançadora, tem não só o direito mas também o dever de exigir provas adicionais da
efetividade da prestação dos serviços.
No que concerne ao ônus da prova, é regra geral no direito que cabe a quem alega.
Entretanto, a lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado
fato. É o que ocorre no caso das deduções. A legislação tributária estabeleceu expressamente que
o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justifica-las, deslocando para ele o ônus
probatório.
Nesse sentido destaque-se os ensinamentos do mestre Antônio da Silva Cabral,
em Processo Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, p. 298 (documento assinado digitalmente)
Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se frequentemente: “a quem alega alguma coisa,
compete prova-la”. [...] Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações
sobre omissão de rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações
que importem redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário
competem ao contribuinte.(g.n.)
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.230 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13837.001346/2008-08

A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para
este a obrigação de comprovar e justificar as deduções e, não o fazendo, sofre as consequências
legais, ou seja, o não cabimento dessas deduções, por falta de comprovação e justificação.
Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos que não deixem qualquer
dúvida quanto ao fato questionado.
Por conseguinte, o ônus da prova das deduções é do contribuinte, pois foram por
ele pleiteadas.
Se a prova da dedução incumbe a quem interessa e este não a faz na forma legal
exigida, se sujeita a sua desconsideração. Foi exatamente isto que ocorreu nos autos.
Cabe esclarecer que os recibos, porquanto manifestações unilaterais, não se
prestam à comprovação inequívoca da ocorrência dos fatos neles descritos, como pretende o
recorrente.
Os recibos e as declarações de pagamento contêm uma declaração de fato, o que
faz com que tenham aptidão para provar a declaração, mas não o fato declarado, conforme
dicção do parágrafo único do art. 408 do CPC:
“Art. 408. As declarações constantes do documento particular, escrito e
assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao
signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o
fato.”
Esse dispositivo legal também esclarece que os recibos e as declarações de
pagamento presumem-se verdadeiros somente em relação àqueles que participaram do ato.
O vigente Código Civil (CC - Lei n.o 10.406, de 10 de janeiro de 2002) também
disciplina o limite da presunção de veracidade dos documentos particulares e seus efeitos sobre
terceiros:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
(...)
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público. (grifos nossos)
Em síntese, como não há presunção de veracidade do recibo, perante o Fisco, a
este documento atribui-se ordinário valor probatório.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.230 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13837.001346/2008-08

Desta forma, entendo que as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam, sim, a serviços comprovadamente realizados
quando objeto de indagação pela autoridade fiscal, a partir de dúvida razoável, bem como a
pagamentos especificados e comprovados.
No presente caso não se afigura irregular, nem desarrazoada, a exigência, por
parte da autoridade lançadora, da comprovação de pagamento das despesas
médicas/odontológicas e, dependendo da situação fática, demonstra-se necessária e
imprescindível.
Repisamos que a motivação para as glosas com deduções nesta lide foi a falta de
comprovação do efetivo pagamento de despesas realizadas com saúde, conforme fundamentado
pela autoridade lançadora (e-fls. 11).
Com sua peça impugnatória a recorrente somente apresentou declarações e
recibos (e-fls. 13/15), no intuito de comprovar a regularidade de seus dispêndios
médicos/odontológicos.
Como visto, toda a documentação apresentada pela interessada já foi objeto de
avaliação do julgamento anterior.
Da reanálise desta documentação, entendo que as mesmas, por si só, neste caso
particular, não são suficientes para comprovar a efetividade da prestação de serviços médicos e
odontológicos.
Com efeito, o interessado deveria apresentar outros elementos a fim de
comprovar a efetividade daquelas prestações de serviços que pudessem dar convicção a este
julgador de sua efetiva realização, apenas para exemplificar (cheques, extratos bancários,
comprovantes de transferência bancários, exames laboratoriais ou de imagens realizados,
receituários, prontuários e/ou fichas de acompanhamento odontológico, entre outros possíveis).
Esclarecemos que outras decisões administrativas deste Conselho ou do Poder
Judiciário, por mais valiosas que possam ser para o balizamento da jurisprudência
administrativa, não tem o condão de vincular o entendimento desse julgador, conforme previsto
no artigo 29 do Decreto 70.235/72:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Ademais, o entendimento predominante contemporâneo neste Conselho é o
esposado por este relator, abaixo alguns exemplos de julgados recentes da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, entre tantos outros disponíveis:
Acórdão no 9202-007-889, da 2a Turma, em 23/05/2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006 IRPF. DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.230 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13837.001346/2008-08

As deduções de despesas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Acórdãos no 9202-007-803 e 9202-008.010, da 2a Turma, em 24/04/2019 e
19/06/2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Ano-
calendário: 2002 e 2003
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO.
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO
DE
ELEMENTOS
DE
PROVA
ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE.
A apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
do respectivo pagamento. Não comprovada a efetividade do serviço, tampouco
o pagamento da despesa, há que ser restabelecida a respectiva glosa.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário, considero que a recorrente
não logrou êxito em comprovar a efetividade da prestação dos serviços médicos/odontológicos
e, assim, voto pela manutenção integral das glosas sobre as respectivas deduções, alinhando-
me à conclusão da decisão de piso.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital